Tribunal: TJMT
Processo: 0025730-48.2016.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 0025730-48.2016.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[REVISÃO DO SALDO DEVEDOR]

RELATOR:
DESA. SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA:
[DESA. SERLY MARCONDES ALVES, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):
[JOSE QUINTAO SAMPAIO - CPF: 013.729.712-20 (APELANTE), JOSE QUINTAO SAMPAIO - CPF: 013.729.712-20 (ADVOGADO), CECILIA LIMA SAMPAIO - CPF: 631.690.371-53 (APELANTE), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (APELADO), TERESA CRISTINA AMORIM PERES DA SILVA - CPF: 691.662.931-20 (ADVOGADO), PAULO FERNANDO PAZ ALARCON - CPF: 019.139.599-45 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO
-
CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE AS ENTIDADES DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E SEUS ASSOCIADOS –
CONTRATO COM PRESTAÇÕES MENSAIS - PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA
– RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

1. Consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de contrato com prestações mensais, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do vencimento da última parcela pactuada, ainda que haja o vencimento antecipado do contrato, em razão do inadimplemento do devedor.

2. Tratando-se de ação de execução do contrato de financiamento, incide a prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5º, I, do CPC.

3. Não se encontra prescrita a pretensão executiva
formulada antes de findo o prazo prescricional.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por JOSE QUINTAO SAMPAIO e CECILIA LIMA SAMPAIO, com o fito de reformar a sentença que, nos autos dos Embargos à Execução nº. 0025730-48.2016.8.11.0041, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, apenas para vedar a incidência de capitalização mensal dos juros e do Coeficiente de Equalização de Taxas – CET, possibilitada, assim, a compensação simples dos valores eventualmente cobrados a maior, e para excluir das quantias devidas pelos embargantes, os valores decorrentes da incidência da capitalização de juros, se houver, somente no que concerne a capitalização mensal, posto ser admitida a capitalização anual, mantendo-se inalteradas as demais cláusulas contratuais. Em razão da sucumbência recíproca, condenou
ambas s
partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC (ID 146693123 - Pág. 4/9 - fls. 432/437).

Irresignados, os embargantes/apelantes aduzem que são hipossuficientes, de modo que pugnam pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Sustentam que, restou consumada a resolução automática da relação jurídico-contratual por força de condição estabelecida/pactuada em cláusula resolutiva expressa na Escritura de Compra e Venda (Cláusula Vigésima), totalmente vinculada aos termos do Regulamento da PREVI (em especial, o artigo 29, letra “a”), em razão da falta de pagamento da terceira prestação de amortização consecutiva, independentemente de notificação ou interpelação judicial, restando daí configurada a violação do direito de que trata o artigo 474, c/c artigo 189, do Código Civil.

Defendem que, em 01/08/1997, ocorreu a resolução do contrato, por força da falta de pagamento da terceira prestação consecutiva, desse modo operou-se, de pleno direito, o rompimento automático da avença. Entretanto, a Ação de Execução referida somente foi ajuizada em 18/12/2009, quando já decorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5º, inciso I, do CPC, c/c artigos 189 e 474, do mesmo Códex.

Alegam que, a data inicial da contagem do lapso prescricional deve seguir as condições disciplinadas no Regulamento da Carteira Imobiliária da PREVI (artigo 29, letra “a”) e Cláusula Vigésima da Escritura de Compra e Venda, que se veem alinhadas com o disposto no artigo 474, do Código Civil, e artigo 189, do mesmo Diploma (ID 146693131 - Pág. 1/18 - fls. 514/531).

A embargada/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 146693138 - Pág. 1/10 - fls. 596/605).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JOSE QUINTAO SAMPAIO, OAB/MT 5.653-O.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Embargos à Execução opostos em face de PREVI - CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, mediante a qual os embargantes, ora apelantes, buscaram a inexigibilidade da execução, ante a prescrição; subsidiariamente, a revisão do contrato de financiamento imobiliário firmado entre as partes.

Depois do trâmite regular do processo, o Sentenciante, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, apenas para vedar a incidência de capitalização mensal dos juros e do Coeficiente de Equalização de Taxas – CET, possibilitada, assim, a compensação simples dos valores eventualmente cobrados a maior, e para excluir das quantias devidas pelos embargantes, os valores decorrentes da incidência da capitalização de juros, se houver, somente no que concerne a capitalização mensal, posto ser admitida a capitalização anual, mantendo-se inalteradas as demais cláusulas contratuais. Em razão da sucumbência recíproca, condenou
ambas s
partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC (ID 146693123 - Pág. 4/9 - fls. 432/437), sentença contra a qual tanto os autores como a ré se insurgiram, nos termos do relatório.

Em suma, os autores/apelantes entendem que a prescrição deve ser reconhecida, porquanto violados o artigo 474, c/c artigos 189 e 206, § 5º, inciso I, todos do Código Civil, sobremaneira porque o decisum não enfrentou/considerou os aspectos e efeitos da resolutividade expressa no contrato e a data início da pretensão (“
actio
nata”), perfeitamente definidas em lei federal, sobretudo, ainda, pelo fato do empréstimo ter sido pactuado segundo regras próprias e particulares, condutoras do empréstimo em espécie, de entidade fechada de previdência privada (PREVI), quais não se amoldam às normas gerais do Sistema Financeiro.

Pois bem.

Consoante entendimento jurisprudencial sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de contrato com prestações mensais, o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data do vencimento da última parcela pactuada, ainda que haja o vencimento antecipado do contrato, em razão do inadimplemento do devedor.

Para registro, seguem os precedentes:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRESCRIÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO. SÓCIOS. SÚMULA N. 581/STJ. NÃO PROVIMENTO. 1.
O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela
. 2. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória." Enunciado n. 581 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno a que se nega provimento.
(
AgInt
no REsp 1850690/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020,
DJe
05/06/2020).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MÚTUO IMOBILIÁRIO. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
ÚLTIMA PRESTAÇÃO
. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. No caso concreto, o Tribunal de Justiça concluiu que o termo inicial da contagem do prazo prescricional aplicável à espécie deveria ser a data do vencimento de cada parcela do financiamento, em dissonância à jurisprudência desta Corte, motivo suficiente para ocasionar o provimento do apelo especial da parte agravada. 2. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 3. Agravo interno desprovido.
(
AgInt
no REsp 1746786/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2019,
DJe
24/05/2019).

No mesmo sentido, esta câmara já teve a oportunidade de decidir:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO – UTILIZAÇÃO DA TABELA PRICE NÃO IMPLICA EM CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS – APLICAÇÃO DO CET PACTUADA – MAJORAÇÃO DA TAXA DE JUROS EM CASO DE DESLIGAMENTO DO MUTUÁRIO DA CAIXA DE PREVIDÊNCIA – POSSIBILIDADE – REDUÇÃO DA MULTA MORATÓRIA SOMENTE EM CONTRATOS CELEBRADOS APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N. 9.298 /96 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nas hipóteses em que o pagamento do débito foi pactuado de forma parcelada, o termo inicial da prescrição é contado da data do vencimento da última prestação pactuada, independentemente de haver no contrato cláusula de vencimento antecipado por força de inadimplemento
. [...].
(N.U 0002792-59.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/02/2022,
Publicado
no DJE 04/02/2022).

APELAÇÃO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - ARRENDAMENTO MERCANTIL - CITAÇÃO NÃO REALIZADA - PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL - TERMO INICIAL - VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO - PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. É de cinco anos o prazo prescricional para cobrança de dívida inscrita em instrumento público ou particular (art. 206, § 5º, I, do Código Civil).
O prazo prescricional tem início a partir do dia de vencimento da última prestação, ainda que existente cláusula resolutória expressa para vencimento antecipado da dívida diante da inadimplência de algumas prestações
.
(
Ap
58297/2016, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/06/2016,
Publicado
no DJE 10/06/2016).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE– ARRENDAMENTO MERCANTIL - PRESCRIÇÃO - PRAZO QUINQUENAL – ART. 206. §5º, I, DO CC – COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA ORIUNDA DE CONTRATO PARTICULAR – TERMO INICIAL – ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO – PRESCRIÇÃO – AUSÊNCIA – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA – RECURSO PROVIDO. O prazo prescricional aplicado às Ações de Reintegração de Posse é o quinquenal (art. 206, §5º, I, do CC), uma vez que a finalidade é a satisfação de crédito decorrente de contrato particular, e não apenas a retomada do bem.
O termo inicial da prescrição é o vencimento da última parcela da avença
.
(
Ap
58443/2016, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/05/2016,
Publicado
no DJE 20/05/2016).

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO HIPOTECÁRIA – PRESCRIÇÃO – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA - NULIDADE DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO DO ARTIGO 490 C/C INCISO IX, DO ART. 93 DA CF – AUSÊNCIA DE CONSTITUIÇÃO EM MORA – MORA ‘EX-RE’ – ARTIGO 394 DO CC – AUSÊNCIA DE TITULO EXECUTIVO – COPIA DO CONTRATO – INSTRUMENTO NÃO CIRCULÁVEL - ILEGITIMIDADE DE PARTE EXECUTADA – TRANSFERENCIA DO BEM AO COMPANHEIRO – DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE DE FATO – PREVALÊNCIA DO CONTRATO – NÃO ANUÊNCIA DA CREDORA - PRELIMINARES REJEITADAS – MÉRITO – NÃO CONHECIMENTO – INOVAÇAO RECURSAL – HONORARIOS ADVOCATICIOS – MAJORAÇPAO -§ 11, ART.85 DO CPC. PRELIMINARES REJEITADOS. NO MÉRITO, NÃO CONHECIMENTO EM FACE DE INOVAÇÃO RECURSAL. (1) -
Em se tratando de contrato com prestações mensais, o prazo prescricional, malgrado o vencimento antecipado da
divida
por força pactual, conta-se a partir do vencimento da última prestação, não acalentando o pedido de mérito abstrato pertinente a alegação de prescrição – preliminar rejeitada
. [...].

(3) - Tratando-se de prestações com vencimento certo, a mora é ‘
ex
ré’ (art. 394 do CC) e, neste viés, para o exercício do processo de execução, valendo-se o que restou pactuado, não reside a obrigatoriedade de expedição de notificação premonitória. –
preliminar
rejeitada. [...].
(TJMT - N.U 0018895-10.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/12/2022,
Publicado
no DJE 12/12/2022).

Assim, a pretensão de cobrança de dívida fundada em contrato de mútuo bancário encontra-se sob a sujeição do prazo prescricional de cinco anos (art. 206, § 5º, inciso I, do CC/2002), cujo termo inicial de contagem é a data do vencimento do contrato, independentemente da existência de cláusula resolutiva expressa.

Na hipótese, o Compromisso Particular de Compra e Venda firmado entre as partes, prevê o pagamento do preço ajustado em 240 (duzentas e quarenta) parcelas, com o vencimento da primeira em
01/12/1990
e da última, em
01/11/2009
(Cláusula Sexta – ID 146693118 - Pág. 60 – fls. 199).

Nesse contexto, tem-se que a contagem do prazo prescricional teve início em
02/11/2009.

Por vez, tratando-se de ação de execução do contrato de financiamento, incide a prescrição quinquenal prevista no art. 206, § 5º, I, do CPC.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO. MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. CITAÇÃO. DEMORA. SUMULA N. 106-STJ. PEDIDO. INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA DA PETIÇÃO INICIAL. NÃO PROVIMENTO. 1.
O vencimento antecipado não altera o termo inicial do
prazo quinquenal
de prescrição para a cobrança de dívida fundada em contrato bancário. Precedentes
. [...].
(STJ. 4ª Turma,
AgRg
no
AResp
nº 261.422-RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 15.10.2013).

PRESCRIÇÃO.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL A QUE ALUDE O ARTIGO 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL
. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO PELA R. SENTENÇA, QUE ESTABELECEU COMO MARCO INICIAL PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL A DATA DO VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. CONSIDERAÇÃO DE QUE O VENCIMENTO ANTECIPADO NÃO ALTERA O TERMO INICIAL DO PRAZO DA PRESCRIÇÃO, REPRESENTADO PELO DIA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA PREVISTA NO CONTRATO. EXISTÊNCIA DE PRECEDENTES NO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO NÃO CONSUMADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO AFASTADA. SENTENÇA ANULADA.
(
TJSP;
Apelação
Cível 0002128-82.2010.8.26.0441; Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19ª Câmara de Direito Privado; Foro de Peruíbe - 1ª Vara; Data do Julgamento: 27/07/2015; Data de Registro: 01/08/2015).

Logo, tendo em vista que o vencimento da última prestação foi em
01/11/2009,
e que o início da

contagem do prazo prescricional deu-se em
02/11/2009
, não se encontra prescrita a pretensão executiva formulada pela apelada, uma vez que a ação de execução nº. 0039460-58.2009.8.11.0041 foi ajuizada em
18/12/2009.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, com o que majoro a verba sucumbencial para o percentual de 15% (quinze por cento), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Peço vista antecipada dos autos, para melhor examinar essa matéria frente à natureza de uma das partes.

Não teria dúvida se o contrato fosse regido pelo sistema financeiro, mas como se trata de uma associação civil, quero analisar a regra aplicável quanto ao prazo prescricional, embora o voto da relatora tenha sido muito preciso quanto à questão.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

EM 09 DE AGOSTO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE AO PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (DES. GUIOMAR TEODORO BORGES).

SESSÃO DE 13 DE SETEMBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O
(VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Cuida-se de Apelação que foi interposta por
Jose Quintão Sampaio e Cecilia Lima Sampaio
, com o objetivo de obter a reforma da sentença que, nos
Embargos à Execução
nº. 0025730-48.2016.8.11.0041, julgou parcialmente procedente a ação, vedou a incidência de capitalização mensal dos juros e do Coeficiente de Equalização de Taxas – CET, possibilitada, assim, a compensação simples dos valores eventualmente cobrados a maior e para excluir das quantias devidas pelos embargantes, os valores decorrentes da incidência da capitalização de juros, se houver, somente no que concerne a capitalização mensal, posto ser admitida a capitalização anual, mantendo-se inalteradas as demais cláusulas contratuais. Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas, na proporção de 50% a cada uma, e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC (ID 146693123 - Pág. 4/9 - fls. 432/437).

Os apelantes defendem a tese de incidência da prescrição.

Sustentam que,
restou consumada a resolução automática da relação jurídico-contratual por força de condição estabelecida/pactuada em cláusula resolutiva expressa na Escritura de Compra e Venda (Cláusula Vigésima), totalmente vinculada aos termos do Regulamento da PREVI (em especial, o artigo 29, letra “a”)
,
em razão da falta de pagamento da terceira prestação de amortização consecutiva
, independentemente de notificação ou interpelação judicial,
restando daí configurada a violação do direito de que trata o artigo 474, c/c artigo 189, do Código Civil
.

Defendem que, em 01/08/1997, ocorreu a resolução do contrato
, por força da falta de pagamento da terceira prestação consecutiva, desse modo operou-se, de pleno direito, o rompimento automático da avença.
Entretanto, a Ação de Execução referida somente foi ajuizada em 18/12/2009, quando já decorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, previsto no art. 206, § 5º, inciso I, do CPC, c/c artigos 189 e 474, do mesmo Códex
.

Alegam que, a data inicial da contagem do lapso prescricional deve seguir as condições disciplinadas no Regulamento da Carteira Imobiliária da PREVI (artigo 29, letra “a”) e Cláusula Vigésima da Escritura de Compra e Venda
, que se veem alinhadas com o disposto no artigo 474, do Código Civil, e artigo 189, do mesmo Diploma (ID 146693131 - Pág. 1/18 - fls. 514/531).

A embargada/apelada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pelo seu desprovimento (ID 146693138 - Pág. 1/10 - fls. 596/605).

A relatora, Desa.
Serly
Marcondes Alves
, desproveu A apelação para afastar a ocorrência da prejudicial de mérito
.

Pedi vista para melhor análise.

A Execução foi proposta
em 18.9.2009
pela aqui apelada
Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do
Brasil-PREVI
lastreada no contrato de empréstimo
“tendo como finalidade o financiamento de um imóvel residencial, no valor de Cr$9.927.716,31
(nove milhões, novecentos e vinte sete mil, setecentos e dezesseis cruzeiros e trinta e um centavos) -
para atender a compra do bem
- objeto das matriculas n° 43.541, 43.542 e 43.543, do Registro Geral de Imóveis da 3° Circunscrição - Cartório do Sexto Ofício da Comarca de Cuiabá (MT),
acrescido em mais Cr$209.534,65
(duzentos e nove mil, quinhentos e trinta e quatro cruzeiros e sessenta e cinco centavos) -
para constituição do Fundo de Liquidez
-,
ainda Cr$339.481,73
(trezentos e trinta e nove mil, quatrocentos e oitenta e um cruzeiros e setenta e três centavos) -
para o pagamento de taxas e demais emolumentos
-,
totalizando o valor financiado na quantia de Cr$10.476.732,69
(dez milhões, quatrocentos e setenta e seis mil, setecentos e trinta e dois cruzeiros e sessenta e nove centavos) — CLÁUSULA QUINTA-,
a ser pago em 240 prestações mensais
de capital e juros,
sucessivas e
postecipadas
, podendo prorrogar-se por até 120
(cento e vinte) parcelas,
com valor inicial de R$85.287,31
(oitenta e cinco mil, duzentos e oitenta e sete cruzeiros e trinta e um centavos),
a contar de 01 de dezembro de 1990
(primeiro dia do mês seguinte ao da lavratura do contrato) - CLÁUSULA SEXTA -, cujo mútuo se deu através de Escritura Pública de Compra e Venda com Pacto Adjeto de Hipoteca firmada entre as partes, em 09 de novembro de 1990 (fls. 26/33)
.”

Realça-se que a última prestação foi pactuada para o dia 1.11.2009
(cláusula sexta, id. 146693118, pág. do
PJe
60, fls. 199).

A inadimplência restou verificada nas três parcelas consecutivas com data de vencimento para 1.6.1997 (parcela 79), 01.7.1997 (parcela 80) e 1.8.1997 (parcela 81).

Em que pese a alegação, de que a pactuação de “cláusula resolutiva” expressa houve o
encerramento do contrato
logo quando ocorrida a primeira inadimplência, ou seja, em 1.6.1997, o que, na tese dos promitentes compradores
João Quintão Sampaio e Cecília Lima Sampaio
aqui apelantes, implicaria no reconhecimento da prescrição,
tem-se que diferentemente do que alegam, a citada cláusula
não trata de resolução (encerramento)
do contrato, mas sim da
antecipação do vencimento da integralidade da dívida
.

Veja o teor das cláusulas (
artigos 1º, 2º e 29
-“
a”, do

Regulamento da Carteira Imobiliária da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil - id. 146693117, pág. 9 do
PJe
) citadas pelos promitentes compradores
João Quintão Sampaio e Cecília Lima Sampaio
aqui apelantes para fundamentar
sua equivocada
tese de que ocorreu a
resolução (encerramento)

do

contrato
:

“1 Artigo 1º - O presente Regulamento tem por finalidade disciplinar o funcionamento da Carteira Imobiliária da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, doravante denominada, respectivamente, CARIM e PREVI.

Artigo 2º - A CARIM concederá financiamento mediante garantia hipotecária, de primeiro grau e sem concorrência para compra, construção ou reforma de unidade residencial, liquidação de preço (ainda não pago) de residência já adquirida e pagamento de dívida hipotecária, originada da compra ou construção de residência. A CARIM só concederá financiamento para aplicação em imóveis urbanos situados no País. (...).

“Seção X –
Disposições Especiais

Artigo 29 –
O contrato será considerado
vencido
, de pleno direito, independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial:

a)
na falta de pagamento de 3 (três) prestações de amortização consecutivas
.”

Importante verificar ainda a regra do artigo 30 do citado Regulamento também comprova que a cláusula de que trata o art. 29 e letra “a” diz respeito ao
VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA
e
não a resolução/encerramento do contrato
, porquanto, de forma clara, consigna que se a PREVI tiver que
cobrar
judicialmente
o que lhe for devido
, incidirá os citados encargos:

“Se a PREVI,
PARA COBRANÇA DO QUE LHE FOR DEVIDO
, tiver de recorrer aos meios judiciais, o devedor deverá pagar-lhe, ainda, a pena convencional de 10% (dez por cento) sobre o montante de todo o
debito
, inclusive as obstas judiciais e os honorários advocatícios
”.

Veja agora a disposição posta na cláusula 20 da Escritura de Compra e Venda (id. de origem 146693118, Pág. do
PJe
64):

“CLÁUSULA VIGÉSIMA - Que, para todos os fins e efeitos de direito, declaram os devedores conhecer perfeitamente o regulamento da Carteira Imobiliária da PREVI, o qual fica fazendo parte integrante e complementar da presente escritura, como se aqui transcrito estivesse, e pelo mesmo plenamente obrigado, em tudo quanto for aplicável a este ajuste, obrigando-se a respeitá-lo e cumpri-lo como nele se contém,
constituindo motivo bastante para
O IMEDIATO VENCIMENTO DA TOTALIDADE DA DÍVIDA
confessada nesta escritura a falta de cumprimento, por parte dos devedores, não só de qualquer de suas normas,
mas assim também das cláusulas ou condições constantes do presente instrumento
e, ainda, independentemente de qualquer notificação ou interpelação judicial ou extrajudicial
:
a) a falta de pagamento de 03 (três) prestações de amortização, consecutivas
.”
(grifei).

Assim,
vencida
a dívida, ou seja,
antecipada a dívida
em razão do não pagamento de três prestações consecutivas,
a promitente vendedora
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL – PREVI
aqui apelada
exerceu o direito de cobrar a integralidade do débito
, porquanto propôs, em 18.12.2009 propôs a Execução lastreada no contrato de financiamento e no

vencimento antecipado da dívida

em razão do não pagamento de três parcelas consecutivas (
parcelas consecutivas com data de vencimento para 1.6.1997 – nº 79 –, 01.7.1997 – nº 80 – e 1.8.1997 – nº 81
).

E por dizer respeito à Execução de prestações de trato sucessivo,
o início da prescrição se dá na data do vencimento da última prestação
,
ainda que tenha ocorrido vencimento antecipado da dívida
.

Neste sentido, veja a decisão proferida pelo Ministro
Marco Aurélio
Belizze
em 3.8.2020,
inclusive, em recurso interposto contra a mesma exequente/embargada de devedor desta atual ação, ou seja, contra
C
AIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
, bem como
contra acórdão desta mesma e. 4ª
Câmara lançado
no Agravo de Instrumento nº 1008315-56.2019.811.0000 que tinha afastado a alegada prescrição
.

Esclarece-se que referido acórdão desta e. 4ª Câmara que afastou a alegação de prescrição, em razão do vencimento antecipado da dívida,
foi mantido pela Instância Superior, que sem seu teor
, ora transcrito,
corroborou a tese de tratar de

CLÁUSULA DE ANTECIPAÇÃO DE DÍVIDA
.

Veja a ementa lançada pelo STJ no
Agravo em Recurso Especial nº 1683711
–
MT
, julgado em 5.8.2020, por decisão proferida pelo Ministro
Marco Aurélio
Bellizze
:

“
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MÚTUO HIPOTECÁRIO. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES EXIGIDAS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECLAMO.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL NO CASO DE
VENCIMENTO ANTECIPADO
DECORRENTE DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL
. NÃO ALTERAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. REVISÃO DAS CONCLUSÕES ESTADUAIS.

IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO CONHECIDO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

Veja agora
o teor
da decisão proferida pelo Ministro
Marco Aurélio
Bellizze
no referido Agravo em Recurso Especial nº 1683711
–
MT
, julgado em 5.8.2020:

“DECISÃO

Trata-se de agravo interposto por ANTONITO LUIZ FRANÇA DE CARVALHO contra a decisão de fls. 726-727, (e-STJ), proferida em juízo provisório de admissibilidade, a qual negou seguimento ao recurso especial.

O apelo extremo foi deduzido com base no art. 105, III, a e c, da Constituição Federal, em desafio
a acórdão prolatado

pelo Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso
assim ementado (fl. 626, e-STJ):

AGRAVO -
EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRESCRIÇÃO AFASTADA -
VENCIMENTO ANTECIPADO
QUE NÃO ALTERA O TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL
- DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

O vencimento antecipado do contrato pelo inadimplemento não altera, em favor do devedor, o termo inicial da prescrição (Precedentes do STJ), porque o prazo conta-se, para esse efeito, a partir do vencimento da última prestação
.

Os embargos de declaração opostos foram desacolhidos (fls. 657-665, e-STJ).

Nas razões do recurso especial (fls. 666-680, e-STJ), além de dissídio jurisprudencial, o recorrente alegou que o acórdão impugnado incorreu em violação dos
arts
. 189, 206, § 5º e 474 do Código Civil de 2002.

Sustentou, em suma: (i) negativa de prestação jurisdicional ante a omissão do Colegiado estadual em analisar questões relevantes para o deslinde da controvérsia, bem como ausência de fundamentação na decisão impugnada;
e
(
ii
) prescrição da pretensão da parte adversa, em razão de existência de cláusula resolutiva expressa no contrato celebrado entre as partes – vencimento antecipado da dívida pelo inadimplemento de 3 (TRÊS) prestações, prevista no Regulamento da Carteira Imobiliária da PREVI –, motivo pelo qual a presente execução deve ser extinta
.

Pleiteou a concessão de efeito suspensivo ao reclamo.

Em juízo de admissibilidade, a Corte de origem negou o processamento do recurso especial ante a incidência das Súmulas 5 e 7/STJ para revisão das conclusões estaduais.

Irresignado (fls. 749-784, e-STJ), aduz o agravante que o reclamo merece trânsito, refutando os
retrocitados
óbices de admissibilidade.

Contraminuta às fls. 788-803 (e-STJ).

Brevemente relatado, decido.

De início, verifica-se que o recurso foi interposto na vigência do novo Código de Processo Civil. Sendo assim, sua análise obedecerá ao regramento nele previsto. Portanto, aplica-se, na hipótese, o Enunciado Administrativo n. 3, aprovado pelo Plenário desta Casa em 9/3/2016, segundo o qual "aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC".

A concessão de efeito suspensivo ao reclamo deve ser indeferida, pois somente será admitida em situações extremamente excepcionais, a saber: quando demonstrada a alta probabilidade de provimento do recurso especial, nos casos de dano de difícil reparação, ou quando o acórdão for contrário à jurisprudência pacífica desta Corte, o que não é o caso dos autos.

Com efeito,
este Tribunal Superior já firmou, em inúmeros precedentes, o entendimento de que o vencimento antecipado do contrato por ausência de pagamento do devedor não altera o termo inicial da prescrição, o qual deve ser contado a partir do término da avença nos termos em que estipulado, ou seja, da data do encerramento da relação contratual
.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

PRESCRIÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. TERMO INICIAL.

VENCIMENTO ORDINÁRIO. EXECUÇÃO. SÓCIOS. SÚMULA N. 581/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela.

2. "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória." Enunciado n. 581 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno a que se nega provimento (
AgInt
no REsp 1.850.690/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 01/06/2020,
DJe
05/06/2020).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE EMBARGANTE.

1. Não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/15 quando o Tribunal a quo soluciona a controvérsia tal como lhe fora apresentada, com fundamentação adequada, embora de forma contrária aos interesses da parte.

2. O vencimento antecipado da dívida, haja vista o inadimplemento do devedor, não altera o termo inicial para contagem do prazo prescricional que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela. Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno desprovido (
AgInt
no
AREsp
1.515.218/DF, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/11/2019,
DJe
27/11/2019).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO.

JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. MORA EX RE. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PRESTAÇÃO. DATA DO VENCIMENTO.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nºs
2 e 3/STJ).

2. Rever a conclusão do acórdão recorrido quanto à inadimplência e ao valor devido implicaria o reexame de cláusulas contratuais e do contexto fático-probatório, procedimentos inadmissíveis em recurso especial, nos termos das Súmulas
nºs
5 e 7/STJ.

3. A mora
ex

re
independe de qualquer ato do credor, como interpelação ou citação, porquanto decorre do próprio inadimplemento de obrigação positiva, líquida e com termo implementado.

Precedentes.

4. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela.

5. Agravo interno não provido (
AgInt
no
AREsp
1.260.865/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2018,
DJe
04/10/2018).

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.

INTERPOSIÇÃO DE DOIS RECURSOS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. MÚTUO BANCÁRIO.

VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. PRAZO PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL.

DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA.

AUSÊNCIA.

1. Ação de cobrança.

2. Em harmonia com o princípio da
unirrecorribilidade
recursal, observada a prévia interposição de recurso contra a decisão recorrida, constata-se a preclusão consumativa em relação ao agravo interno interposto posteriormente.

3. Ausentes os vícios do art. 535 do CPC/73, rejeitam-se os embargos de declaração.

4. O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso, é o dia do vencimento da última parcela. Precedentes do STJ.

5. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas.

6. Agravo interno não provido (
AgInt
no REsp 1.520.970/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018,
DJe
10/09/2018)

No caso em análise,
o Tribunal de origem afastou a alegação de consumação do lapso prescricional sob os seguintes fundamentos
(e-STJ, fl. 623-624, sem grifos no original):

No que toca ao afastamento da
prescrição,
com fundamento na condição resolutiva –
VENCIMENTO ANTECIPADO

DA

DÍVIDA

pelo inadimplemento de 3 (três) prestações – prevista no artigo 20, ‘a’ e artigo 29, ‘a’, do Regulamento da Carteira Imobiliária da Previ
,
a decisão impugnada não destoa da jurisprudência dominante.

Em que pese os argumentos trazidos pela parte agravante, de relevo notar que
A CLÁUSULA QUE PREVÊ O VENCIMENTO ANTECIPADO DE DÍVIDA
não ocorre automaticamente e sim, constitui mera prerrogativa do credor, que poderá ou não exercer o direito de cobrança.

ASSIM, PREVALECE COMO PARÂMETRO DE CONTAGEM DO INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL A DATA DO
VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO ENTRE AS PARTES
.

De modo que não se operou a prescrição, como bem assinalou a decisão agravada
(Id8144224, p. 7).

(...).

Anota-se que "
O VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA
”, ao possibilitar ao credor a cobrança de seu crédito antes do vencimento
normalmente contratado, objetiva protegê-lo de maiores prejuízos que poderão advir da mora do devedor, sendo um instrumento garantidor das boas relações creditórias, revestindo-se de uma finalidade social.

É, portanto, uma faculdade do credor e não uma obrigatoriedade, de modo que pode se valer ou não de tal instrumento para cobrar seu
crédito por inteiro antes do advento do termo ordinariamente avençado,
sendo possível, inclusive, sua renúncia no caso do afastamento voluntário da impontualidade pelo devedor
(
arts
. 401, I, e 1.425, III, do CC) "RECURSO ESPECIAL Nº 1.448.735 – SP".

Contudo, o
VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA

livremente pactuado entre as partes
, por não ser uma imposição, mas apenas uma garantia renunciável,
NÃO MODIFICA O INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL, PREVALECENDO, PARA TAL FIM, O TERMO ORDINARIAMENTE INDICADO NO CONTRATO, QUE, NO CASO DO MÚTUO, É O DIA DO
VENCIMENTO
DA ÚLTIMA PARCELA
(
arts
. 192 e 199, II, do CC).

Assim,
o VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA
, previsto no art. 474 do Código Civil de 2002,
NÃO ENSEJA A ALTERAÇÃO DO TERMO INICIAL DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO, QUE É CONTADO DA DATA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA
.
Precedentes do STJ
.

Como a última prestação tinha previsão de vencimento para 1/2/2012, consoante contrato, e a ação de execução foi ajuizada em 7/1/2013, não há prescrição da pretensão executória
.

Desse modo,
estando o acórdão recorrido em consonância com a orientação jurisprudencial desta Corte
, é impositiva a incidência da Súmula 83/STJ a obstar a análise do reclamo por ambas as alíneas do permissivo constitucional.

Ademais, a revisão das conclusões estaduais demandaria, necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que não se admite no âmbito do recurso especial, dados os óbices das Súmulas 5 e 7/STJ.

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial. Publique-se Brasília, 03 de agosto de 2020.

MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator.”

(grifei).

No mesmo sentido, veja também a decisão proferida pela Ministra
Nancy Andrighi
em 18.8.2022. Aliás, em recurso
interposto, inclusive, pela mesma exequente/embargada de devedor desta ação
, ou seja,
por
C
AIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
:

“
REsp 1995089

RELATOR(A)

Ministra NANCY ANDRIGHI

DATA DA PUBLICAÇÃO

01/09/2022

DECISÃO

RECURSO ESPECIAL Nº 1995089 - MG (2022/0095156-2)

EMENTA

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA COM PACTO ADJETO DE HIPOTECA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Execução de Título Extrajudicial ajuizada amparada em Escritura Pública de Compra e Venda de Imóvel Residencial e de Mútuo com Pacto Adjeto de Hipoteca.

2. Ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC, rejeitam- se os embargos de declaração.

3. Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489, §1º do CPC.

4. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, tratando-se de contrato de Compra e Venda de Imóvel com pacto adjeto de Hipoteca, o termo inicial da contagem da prescrição no caso de inadimplemento das parcelas, é o dia do vencimento da última prestação, sendo o vencimento antecipado da dívida é uma vantagem conferida ao credor, não podendo o devedor ser beneficiado por sua própria inadimplência. Precedentes.

5. Recurso especial provido.

DECISÃO

Cuida-se de recurso especial interposto por CAIXA DE
PREVIDÊNCIA

DOS FUNCS DO

BANCO

DO BRASIL,
fundamentado nas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.

Recurso especial interposto em: 10/06/2021.

Concluso ao gabinete em: 29/04/2022.

Ação:
Execução
de Título Extrajudicial ajuizada por CAIXA DE
PREVIDÊNCIA

DOS FUNCIONÁRIOS DO

BANCO

DO

BRASIL - PREVI,
em desfavor de MAURÍLIO CARVALHO DE LIMA e EUNICE DA COSTA MEIO, com base em Escritura Pública de
Compra
e
Venda
de
Imóvel
Residencial e de Mútuo com Pacto Adjeto de
Hipoteca .

Sentença: acolheu parcialmente os embargos à execução opostos pelos executados, a fim de reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas.

Acórdão: negou provimento à apelação interposta pela agravante, nos termos da seguinte ementa:

"APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. INADIMPLEMENTO DE PARCELAS. VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO. ART. 1.425, III, DO CÓDIGO CIVIL. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL DE CONTAGEM DO PRAZO QUINQUENAL. OBRIGAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO, PRESCRIÇÃO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTECEDENTE À PROPOSITURA DA EXECUÇÃO.

PROSSEGUIMENTO QUANTO AO SALDO REMANESCENTE. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. CRITÉRIOS DE FIXAÇÃO.

- "Mesmo diante do vencimento antecipado da dívida, subsiste inalterado o termo inicial do prazo de prescrição - no caso, o dia do vencimento da última parcela" (STJ - REsp 1.292.757/RS,
ReI
. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, j. 1410812012,
DJe
2110812012). Precedentes do STJ.

- Em se tratando de obrigação de trato sucessivo, a prescrição ocorre apenas em relação à execução das parcelas anteriores aos cinco anos antecedentes ao ajuizamento da execução, consoante o disposto no Art. 206, §50, 1, do Código Civil.

- Nos termos do art. 85, §20, do CPC de 2015, tem-se que a verba honorária deve ser fixada entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: a) o grau de zelo do profissional; b) o lugar de prestação do serviço; c) a natureza e importância da causa; e d) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço." (e-STJ, fls. 205) Embargos de declaração: opostos pela recorrente, foram rejeitados.

Recurso especial: alega violação do art. 489, §1º, VI e 1.022, I e II, do CPC/2015. Sustentou: i) omissão do julgado e
ii
) que não incide a prescrição quinquenal no presente caso, tendo em vista que a prescrição, na presente hipótese, tem seu termo inicial com o vencimento da última prestação.

RELATADO O PROCESSO, DECIDE-SE
.

-Da violação do art. 1.022 do CPC/2015. É firme a jurisprudência do STJ no sentido de que não há ofensa aos
arts
. 489 e 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal de origem, aplicando o direito que entende cabível à hipótese soluciona integralmente a controvérsia submetida à sua apreciação, ainda que de forma diversa daquela pretendida pela parte.

A propósito, confira-se:
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1.094.857/SC, 3ª Turma,
DJe
de 02/02/2018 e
AgInt
no
AREsp
1.089.677/AM, 4ª Turma,
DJe
de 16/02/2018.

No particular, verifica-se que o tribunal de origem decidiu sobre os pontos tidos por omissos, notadamente acerca do termo inicial da
prescrição
na hipótese dos autos.

Neste passo, a questão suscitada foi devidamente apreciada pelo Tribunal de origem, embora contrariamente à pretensão do recorrente, de modo que os embargos de declaração opostos pela parte agravante, de fato, não comportavam acolhimento.

Assim, observado o entendimento dominante desta Corte acerca do tema, não há que se falar em violação do art. 1.022 do CPC/15, incidindo, quanto ao ponto a Súmula 568/STJ.

- Da violação ao art. 489 do CPC/2015 Outrossim, devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado suficientemente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 489 do CPC/2015 como pretendem os agravantes, tendo o acórdão recorrido apreciado satisfatoriamente as questões postas a debate, embora sob ótica distinta daquela pretendida pela parte recorrente.

-
Da Prescrição Quanto ao tema
, o tribunal de
origem manifestou-se
nos seguintes termos:

"(...) é de se ter por incabível a contagem do prazo prescricional a partir da data em que a execução poderia ter sido proposta em razão do vencimento antecipado da totalidade da dívida, mas que, por mera liberalidade do credor, deixou de ser ajuizada.

Em outras palavras, indevida a antecipação da contagem do prazo prescricional para cobrança de financiamento que sequer chegou ao seu termo.

Contudo, em se tratando de obrigações de trato sucessivo, como ocorre no caso em exame, a violação do direito se dá de forma contínua, renovando-se o prazo prescricional a cada prestação periódica não cumprida, por isso não há falar-se em interrupção do prazo pelas notificações extrajudiciais de f. 32137-TJ dos autos da execução apensada.

(...)

Assim, se o credor renunciou ao direito de execução imediata, cada prestação pode ser fulminada, isoladamente, pelo decurso do tempo, sem, no entanto, atingir-se a integralidade da dívida.

(...)

Deste modo, aplicável o prazo prescricional quinquenal ao caso em debate (art. 206, §
50 ,
1,
dc
art. 2.028, todos do Código Civil), tem-se que a prescrição ocorre apenas em relação à execução das prestações anteriores aos cinco anos antecedentes ao ajuizamento da execução, pelo que imperiosa a manutenção da sentença, no particular." (e-STJ, fls. 123/125)

Verifica-se que a
Corte "a quo
" concluiu pela
prescrição
da cobrança de parcelas vencidas nos cinco
anos anteriores à propositura da execução,
com fundamento na contagem da
prescrição
da pretensão de cobrança das obrigações de trato sucessivo a partir do inadimplemento de cada parcela vencida.

AO
assim decidir foi contrário à jurisprudência desta corte quanto ao tema
, NO SENTIDO DE QUE O
VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA
NÃO ALTERA O INÍCIO DA FLUÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL,
DEVENDO SER OBSERVADO O TERMO FINAL INDICADO NO CONTRATO QUE, EM GERAL, É O DIA DO VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA DA OBRIGAÇÃO
. Isso porque o direito à cobrança antecipada em decorrência do inadimplemento de prestações é uma faculdade conferida ao credor, a fim de que possa evitar prejuízos,
não servindo para antecipar o termo inicial da prescrição em favor dos devedores inadimplentes
.

Nesse sentido:
AgInt
no REsp 1.643.798/PR, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018,
DJe
de 21/08/2018;
AgInt
nos
EDcl
nos
EDcl
no REsp 1.578.817/MG, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/09/2016,
DJe
de 26/09/2016;
AgRg
no
AREsp
652.023/PR, QUARTA TURMA, julgado em 23/2/2016,
DJe
de 01/03/2016;
AgRg
no REsp 1.369.797/DF, QUARTA TURMA, julgado em 26/4/2016,
DJe
4/5/2016
.

Assim,
constatada a divergência entre o acórdão recorrido e a jurisprudência do STJ, é impositivo o provimento do recurso especial
.

Forte nessas razões, dou parcial provimento ao recurso especial,
A FIM DE AFASTAR A PRESCRIÇÃO PARCIAL DA PRETENSÃO EXECUTIVA
.

Publique-se. Intimem-se.

Brasília, 18 de agosto de 2022.

MINISTRA NANCY ANDRIGHI Relatora.”

(grifei).

Da mesma forma, veja a jurisprudência da Segunda Câmara de Direito Privado deste e. Tribunal de Justiça
em recurso de que também participa a mesma exequente/embargada de devedor desta ação ou seja,
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL
:

“
SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
Pje
nº 1004824-12.2017.8.11.0000

AGRAVANTE: JUCIMARA DA SILVA FIGUEIREDO

AGRAVADO:
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL
– EXCEÇÃO DE PRÉ EXECUTIVIDADE – PRESCRIÇÃO – REJEIÇÃO
– NÃO
COMPROVAÇÃO DO ENVIO DOS AVISOS DE COBRANÇA - PEDIDO DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE – QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA –RECURSO DESPROVIDO.

1.
Consoante reiteradamente tem entendido o Superior Tribunal de Justiça, nas hipóteses em que o pagamento do débito foi pactuado de forma parcelada, o termo inicial da prescrição regula-se pela data do vencimento da última prestação pactuada
.
A utilização do marco temporal se faz presente, até mesmo, nas contratações
EM QUE EXISTE PREVISÃO EXPRESSA DE CLÁUSULA DE VENCIMENTO ANTECIPADO
por força de inadimplemento
;

2. O agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição. Logo, como o Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau, sob pena de supressão de instância.”
(N.U 1004824-12.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2017,
Publicado
no DJE 27/02/2018) (grifei).

Com igual orientação, veja a jurisprudência do Estado de São Paulo. Aliás, também
em recursos em que figura a mesma exequente/embargada de devedor desta ação
, ou seja, por
C
AIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL
:

“
EXECUÇÃO – A execução lastreada em escritura pública está sujeita à prescrição
vintenária
, prevista no art. 177, do CC/1916, previsto para as ações pessoais, em geral, e à prescrição quinquenal, estabelecida no art. 206, § 5º, I, do CC/2002, para "pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular
" - Em se tratando de instrumento de confissão de dívida, com previsão de pagamento do débito em prestações periódicas,
o termo inicial do prazo de prescrição é a data de vencimento da última parcela
,
MESMO NO CASO EM QUE HAJA VENCIMENTO ANTECIPADO DO TÍTULO
– Ação foi ajuizada antes do decurso do prazo prescricional de cinco anos contados da data de vencimento da última parcela pactuada. Manutenção da r. decisão agravada, com revogação do efeito suspensivo. Recurso desprovido.”
(
TJSP; Agravo
de Instrumento 2260683-24.2019.8.26.0000; Relator (a): Rebello Pinho; Órgão Julgador: 20ª Câmara de Direito Privado; Foro de Barretos - 3ª Vara Cível; Data do Julgamento: 14/01/2020; Data de Registro: 14/01/2020)
(grifei).

Ainda:

“
PRESCRIÇÃO
- Não ocorrência -
Ação de execução de título extrajudicial instrumentalizado em escritura de compra e venda com pacto adjeto de hipoteca - Aplicação do prazo prescricional quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil - Ainda que, em razão do inadimplemento do mutuário,
A CREDORA POSSA CONSIDERAR A DÍVIDA VENCIDA ANTECIPADAMENTE
, o termo inicial do prazo prescricional é a data de vencimento do contrato - Entendimento pacificado do STJ - Precedentes desta Corte
- Lapso temporal não decorrido - Sentença que reconheceu a prescrição anulada para determinar o regular prosseguimento do feito na origem - Recurso provido.” (
TJSP; Apelação
Cível 0001371-54.2014.8.26.0116; Relator (a): Mendes Pereira; Órgão Julgador: 15ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campos do Jordão - 2ª Vara; Data do Julgamento: 24/08/2020; Data de Registro: 24/08/2020)
(grifei).

Com igual orientação:

“
EMBARGOS À EXECUÇÃO. FINANCIAMENTO OBTIDO PELO SISTEMA FINANCEIRO DA HABITAÇÃO – SFH -
PERANTE A CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI
.

Alegação de prescrição não reconhecida
:
a jurisprudência tem posição consolidada no sentido de que o termo inicial da prescrição passa a fluir da data da última parcela contratada,
AINDA QUE TENHA HAVIDO INCIDÊNCIA DE CLÁUSULA DE ANTECIPAÇÃO DE VENCIMENTO DO EMPRÉSTIMO
.

LEGALIDADE DA CLÁUSULA QUE PREVÊ O AUMENTO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS DE 6% A.A. PARA 8% A.A. CASO O FUNCIONÁRIO PERCA SUA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO OU DE PENSIONISTA DA PREVI.

VEDAÇÃO À COBRANÇA DE JUROS CAPITALIZADOS DE FORMA COMPOSTA. CONTRATO FIRMADO EM DATA ANTERIOR A LEI Nº 11.977/2009. PERÍCIA CONCLUIU QUE HOUVE A CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA NO SISTEMA 'TABELA PRICE'. NECESSIDADE DE RECÁLCULO TAL COMO REALIZADO PELA PERÍCIA.

NÃO CONSTATAÇÃO DE PREJUÍZO AOS APELANTES NA ADOÇÃO DO 'CET' – COEFICIENTE DE EQUALIZAÇÃO DE TAXAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA ADOTAR O SALDO DEVEDOR APURADO NA PERÍCIA EM FAVOR DA RÉ.

READEQUAÇÃO DAS VERBAS DE SUCUMBÊNCIA. “

(
TJSP; Apelação
Cível 1030891-36.2014.8.26.0506; Relator (a): Alberto
Gosson
; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 5ª Vara Cível; Data do Julgamento: 27/11/2020; Data de Registro: 27/11/2020) (grifei).

Também:

“
EMBARGOS DO DEVEDOR – Título executivo extrajudicial – Parcelas do financiamento de bem imóvel – Prescrição reconhecida –
Afastamento
–
Julgamento proferido pelo STJ reconhecendo que a prescrição quinquenal tem o seu termo inicial após o vencimento da última parcela – Prescrição, no caso, não caracterizada
- Contrato efetuado em 1991 - Discórdia dos valores exigidos – Aplicação da Taxa Referencial (TR) está adequada, ante a ocasião da relação negocial, além do que, incide sobre as cadernetas de poupança que têm por escopo o financiamento da casa própria - Tabela
Price
– Legalidade da adoção como critério de amortização da dívida – Cláusulas regulares – Pactuado tem validade e eficácia, pois observadas as regras pertinentes - Ausência de abusividade e de onerosidade excessiva – Prevalência do princípio da força obrigatória do contrato – Improcedência dos embargos - Prosseguimento da execução determinado – Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.”
(
TJSP; Apelação
Cível 1033709-27.2015.8.26.0602; Relator (a):
Elcio
Trujillo; Órgão Julgador: 10ª Câmara de Direito Privado; Foro de Sorocaba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 07/05/2020; Data de Registro: 07/05/2020)
(grifei).

Por último, veja o fragmento do voto lançado na Apelação nº 0050101-13.2015.811.0041 julgada por esta e. Câmara em 22.2.2023. Ressalta-se que o referido apelo também teve a participação da mesma exequente deste atual recurso, ou seja, da
CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL:

“
Prescrição

Em Recurso Adesivo, o Embargante de Devedor argui a necessidade de extinção do feito executivo em razão da
condição resolutiva expressa na cláusula vigésima da Escritura de Compra e Venda e art. 29
-“
a”
do Regulamento da Carteira Imobiliária da PREVI
, ao argumento de que o contrato venceu antecipadamente em 01/05/1998, pela falta de pagamento de três parcelas consecutivas, nascida daí a pretensão que prescreveu em 01/05/2003 e a execução foi ajuizada somente em 07/11/2013.

Tal discussão já foi objeto de análise no
Agravo de Instrumento n. 1008315-56.2019.8.11.0000
, que restou desprovido por unanimidade. Cite-se, por oportuno, trecho daquele acórdão:

“No que toca ao afastamento da prescrição, com fundamento na condição resolutiva –
VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA
pelo inadimplemento de 3 (três) prestações – prevista no artigo 20, ‘a’ e artigo 29, ‘a’, do Regulamento da Carteira Imobiliária da Previ, a decisão impugnada não destoa da jurisprudência dominante.

Em que pese os argumentos trazidos pela parte agravante,
DE RELEVO NOTAR QUE A CLÁUSULA QUE PREVÊ O VENCIMENTO ANTECIPADO DE DÍVIDA
não ocorre automaticamente e sim, constitui mera prerrogativa do credor, que poderá ou não exercer o direito de cobrança
.

Assim,
prevalece como parâmetro de contagem do início do prazo prescricional a data do vencimento da última parcela do contrato de financiamento firmado entre as partes
.
De modo que não se operou a prescrição, como bem assinalou a decisão agravada
(Id 8144224, p. 7).

A respeito, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça em caso semelhante, in
verbis
:

‘AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. CLÁUSULA RESOLUTIVA (ART. 410 E 411 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002). DÍVIDA VENCIDA ANTECIPADAMENTE. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA. PRECEDENTES.

1.
O vencimento antecipado da dívida
, decorrente de aplicação de cláusula penal no caso de mora do devedor - prevista nos
arts
. 410 e 411 do Código Civil de 2002 -,
não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição
, que é contado da data do vencimento da última parcela. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
1309586/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/03/2019,
DJe
26/03/2019) (
g.n
)

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. VENCIMENTO. MORA EX RE. ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ÚLTIMA PRESTAÇÃO. DATA DO VENCIMENTO
.

(...)

4.
O vencimento antecipado da dívida
não altera o início da fluência do prazo prescricional
, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso,
é o dia do vencimento da última parcela.

5. Agravo interno não provido’. (
AgInt
no
AREsp
1260865/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/10/2018,
DJe
04/10/2018) (
g.n
)

Anota-se que ‘o vencimento antecipado da dívida, ao possibilitar ao credor a cobrança de seu crédito antes do vencimento normalmente contratado, objetiva protegê-lo de maiores prejuízos que poderão advir da mora do devedor, sendo um instrumento garantidor das boas relações creditórias, revestindo-se de uma finalidade social. É, portanto, uma faculdade do credor e não uma obrigatoriedade, de modo que pode se valer ou não de tal instrumento para cobrar seu crédito por inteiro antes do advento do termo ordinariamente avençado, sendo possível, inclusive, sua renúncia no caso do afastamento voluntário da impontualidade pelo devedor (
arts
. 401, I, e 1.425, III, do CC) ‘RECURSO ESPECIAL Nº 1.448.735 – SP’. Contudo,
o vencimento antecipado da dívida livremente pactuado entre as partes, por não ser uma imposição, mas apenas uma garantia renunciável, não modifica o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo, para tal fim, o termo ordinariamente indicado no contrato, que, no caso do mútuo, é o dia do vencimento da última parcela (
arts
. 192 e 199, II, do CC)
.

Assim, o vencimento antecipado da dívida, prevista no
arts
. 474 do Código Civil de 2002, não enseja a alteração do termo inicial do prazo de prescrição, que é contado da data do vencimento da última parcela. Precedentes do STJ”. (grifei)

Como se vê, além de a questão já ter sido anteriormente enfrentada e afastada, está em consonância com a jurisprudência pacífica do STJ, ainda nesse sentido:

(
AgInt
no
AREsp
n. 1.876.768/RJ, Relator Luís Felipe Salomão, Quarta Turma,
DJe
de 17/12/2021).

Portanto, não há como acolher a prejudicial de prescrição suscitada pelo apelante de Adesivo
.”
(grifo próprio e nosso).

Posto isso,
acompanho a i. relatora
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM
13 DE SETEMBRO DE 2023:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE O PEDIDO DE VISTA DO 1º VOGAL (DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
). A RELATORA E O 1º VOGAL (DES. GUIOMAR
TEODORO BORGES
) VOTARAM PELO NÃO PROVIMENTO.

SESSÃO DE 04 DE OUTUBRO DE 2023 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

(VISTA)

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Acompanho o voto da relatora.

ata da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023